Tribunal: TJSP
Processo: 1005945-75.2020.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não acolhimento.

Vicios que autorizam embargos declaratórios (erro material, omissão, contradição e obscuridade) devem estar contidos no próprio ato judicial e não decorrentes de interpretação diversa que busca outra solução para o litígio.

Inteligência do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Acórdão que apreciou todos os argumentos. Finalidade eminentemente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não acolhimento.

Vicios que autorizam embargos declaratórios (erro material, omissão, contradição e obscuridade) devem estar contidos no próprio ato judicial e não decorrentes de interpretação diversa que busca outra solução para o litígio.

Inteligência do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Acórdão que apreciou todos os argumentos. Finalidade eminentemente infringente.

EMBARGOS REJEITADOS.